Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-34.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001261-34.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIVED DA COSTA CAMPOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ARNALDO CARLOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 008.466.749-47 (VÍTIMA), ROBERT RONDON DO NASCIMENTO - CPF: 067.220.111-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 025.004.062-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 714.138.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 067.573.501-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE - CPF: 068.902.951-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA COSTA DA SILVA - CPF: 019.521.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPERTINÊNCIA –
MATÉRIA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA AFASTADA PELOS JURADOS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – TESE NÃO SUSTENTADA NA FASE SUMARIANTE OU EM PLENÁRIO E INCOMPATÍVEL COM A NEGATIVA DE AUTORIA – LIMITES DA INTERPOSIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDITOS –

INEXISTÊNCIA DE
BIS IS IDEM
–
AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DESCABIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RÉU FORAGIDO – PRISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a defesa sustente a nulidade do reconhecimento fotográfico efetivado na fase inquisitiva em sede recursal, as nulidades anteriores à pronúncia devem ser arguidas até a sua prolação (CPP, art. 593, inciso III, alínea ‘
a
’), e impugnadas por meio de recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, inciso IV), sob pena de preclusão.

Incabível a anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Inviável examinar, nesta fase recursal, a tese defensiva relativa à desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, porquanto ainda que se cogitasse da ampla devolutividade do recurso, a matéria, além de incompatível com a negativa de autoria sustentada nos autos, nem sequer foi argumentada no Juízo processante, qual seja o Tribunal do Júri (juiz natural da causa).

Nessa senda, revela-se imprescindível que o tema seja apreciado em primeiro grau, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Descabe falar em exclusão das agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa do ofendido em sede recursal se reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras, ainda que tenham sido aplicadas na segunda fase da dosimetria, desde que verificada a incidência única, inexistindo
bis in
idem.

Em se tratando de organização criminosa autointitulada armada, deve ser mantida a causa especial de aumento de pena do emprego de arma do fogo (art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/13).

Preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, inviável a sua revogação em sede recursal, sobretudo se mantida a sentença condenatória e o acusado permaneceu foragido durante todo o tramitar processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Deived da Costa Campos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0007186-90.2020.8.11.0002, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV) e organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/2013).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, posto que não observou o regramento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual o acusado deve ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte. Além disso, pugnou pela revisão da dosimetria no tocante a incidência das agravantes e a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado (Id. 120510452).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou pontualmente os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 122388491).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 124757188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, em data e horário não precisados, porém, até o dia 8 de janeiro de 2020, na cidade de Várzea Grande/MT, os acusados
Deived da Costa Campos
, Robert Rondon do Nascimento, Benedito Aelton Xavier de Lima, Alisson Ferreira da Silva, Alexandre Moraes de Souza Araújo, Mickael Kenaldy da Silva Leite, James de Oliveira Dantas e Janaina Costa da Silva integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

A inicial narra ainda que, na mesma data, por volta das 10 horas, na residência situada na rua Maria Vitória de Oliveira Assunção, lotes 17 e 18, quadra 92, próximo ao estabelecimento empresarial “
Moto Bala
”, bairro São Simão, na cidade de Várzea Grande/MT, atuando em concurso de pessoas e agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, os acusados
Deived da Costa Campos
, Robert Rondon do Nascimento, Benedito Aelton Xavier de Lima, Alisson Ferreira da Silva, Alexandre Moraes de Souza Araújo, Mickael Kenaldy da Silva Leite, James de Oliveira Dantas e Janaina Costa da Silva mataram Arnaldo Carlos dos Santos Filho.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CVMT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (item 1.2), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

(...)

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados ROBERT RONDON DO NASCIMENTO, BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA, ALISSON FERREIRA DA SILVA, ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO, MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS,
DEIVED DA COSTA CAMPOS
e JANAINA COSTA DA SILVA, por vingança, se reuniram com a finalidade de aplicarem à vítima Arnaldo Carlos dos Santos Filho pena de morte.

Na ocasião, a denunciada Janaina Costa da Silva levou ao conhecimento dos codenunciados (...) a informação de que a vítima Arnaldo Carlos dos Santos Filho teria descumprido orientações emanadas com base em estatuto de facção criminosa armada (item 1.1), para aplicação de represália.

De posse da informação passada por JANAINA COSTA DA SILVA os denunciados ROBERT RONDON DO NASCIMENTO, BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA, ALISSON FERREIRA DA SILVA, ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO, MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS e
DEIVED DA COSTA CAMPOS
, sob a liderança deste último, se dirigiram até a residência da vítima, que estava ausente, e invadiram o local, mantendo-se, todos, à sua espreita.

Ao chegar, a vítima foi surpreendida pelos denunciados. Enquanto o denunciado BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA – para além do apoio moral que emprestou aos seus comparsas, acompanhando-os até o local dos fatos – se manteve na retaguarda, concorrendo de qualquer modo para a execução do crime, os demais denunciados ROBERT RONDON DO NASCIMENTO, ALISSON FERREIRA DA SILVA, ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO, MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS e
DEIVED DA COSTA CAMPOS
dominaram a vítima e passaram a espancá-la de maneira impiedosa, agredindo-a fisicamente com pauladas, além de corda que utilizaram para amarrá-la pelo pescoço, sobremodo a impedi-la de esboçar qualquer reação – inobstante a superioridade numérica dos agentes –, infligindo-lhe, desse modo, demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, vindo a feri-la mortalmente, conforme se depreende do Laudo de Necropsia de fl. 58/83-IP. (...)
” (Id. 116462497).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV) e organização criminosa armada (art. 2º, §2º, Lei n. 12.850/2013), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

O feito foi desmembrado em relação aos demais acusados por estarem em situações processuais distintas (Id. 55451730, pp. 105-106).

Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado Deived nos termos da denúncia e, submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV) e organização criminosa armada (art. 2º, §2º, Lei n. 12.850/2013), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), motivo pelo qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
23 anos e 3 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e 30 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha Dayanne Pontes Ribeiro, companheira da vítima, ainda na fase inquisitiva, sustentando que o
procedimento legal não foi devidamente respeitado (CPP, art. 226)
.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Feitas tais observações, verifico que, no caso em apreço, num primeiro momento, a testemunha
Dayanne declarou à autoridade policial que apenas ouviu gritos da vítima e vozes masculinas, mas que não saiu de casa, pois a porta estava trancada, de modo que não teria visualizado os agressores (Id. 116462497, pp. 48-49).

Contudo, após mudar-se do bairro, a testemunha retificou o depoimento anterior, relatando que havia sido ameaçada de morte pelo apelante, que é “
Disciplina
” da facção “
Comando Vermelho
”, e, por medo, não teria revelado a verdade anteriormente.

Esclareceu que o apelante chegou à sua residência e a indagou, de forma intimidadora, a respeito de seu envolvimento na subtração de fiações elétricas de uma residência localizada na vizinhança, que se destinava ao tráfico de drogas. Disse ainda que o acusado foi quem primeiro atingiu a vítima e participou ativamente do espancamento (Id. 116462497, pp. 91-93).

Na ocasião, a testemunha descreveu as características físicas do suspeito: “
o primeiro dito por DEIVED, vulgo “GRAVETO”, o qual é baixo, moreno, magro e de cabelos curtos, com uma pinta no rosto”
.

Na sequência, realizou-se o reconhecimento fotográfico: “
RECONHECE a(s) fotografia(s) de DEIVED DA COSTA CAMPOS como sendo a mesma pessoa que participou do espancamento da vítima, sendo que este ameaçou a reconhecedora, e foi o primeiro a desferir um golpe contra a vítima com um caibro (...)
” (Id. 52248982, pp. 94-95).

Conforme se observa, a testemunha já conhecia o agressor e o descreveu minuciosamente antes de ser apresentada ao acervo fotográfico existente na delegacia de polícia, quando então, com segurança, apontou Deived como o primeiro agressor a desferir um golpe contra a vítima, razão pela qual, ainda que não tenham sido observadas todas as formalidades inerentes à espécie,

não visualizo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se descabida a declaração de nulidade processual.

Não bastasse, importante lembrar que, conforme se depreende do art. 593, inciso III, alínea ‘
a
’ do CPP, as nulidades anteriores à pronúncia devem ser arguidas até a sua prolação e impugnadas por meio de recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, inciso IV).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1 PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – PRECLUSÃO – NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA – TESE RECHAÇADA POR ESTE TRIBUNAL QUANDO DA ANÁLISE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 2. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO –INOCORRÊNCIA - VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS – 3. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – VEREDICTO COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUTILIDADE E SURPRESA EVIDENCIADAS – VÍTIMA DOMINADA DE INOPINO POR AGENTES EM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DURANTE DISCUSSÃO POR MOTIVO BANAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.O 13 DO TJMT – 4. READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA –PROCEDÊNCIA – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REAJUSTE NECESSÁRIO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 –
As nulidades anteriores à decisão de pronúncia devem ser objeto de recurso em sentido estrito, não de apelação, cujo manejo se dá em virtude de sentença proferida na Sessão do Tribunal do Júri, limitando-se ao disposto no inc. III do art. 593 do CPP
. In caso, a nulidade arguida já foi rechaçada por este Tribunal, quando da análise e julgamento do recurso em sentido estrito, estando, portanto, superada (...)
” (TJMT – Apelação N.U 0011307-02.2018.8.11.0013, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des.

Rondon Bassil Dower Filho, DJe 5.5.2022) – destaquei.

Assim, considerando que a defesa do acusado nem sequer se insurgiu contra a decisão de pronúncia, imperativo reconhecer que a suscitada nulidade encontra-se abarcada pela preclusão.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A defesa do acusado Deived interpôs o presente recurso, aduzindo que o
veredito é manifestamente contrário à prova coligida aos autos
, pois “
o Ministério Público não apresentou provas robustas e/ou ainda judicializadas que comprove que o Apelante estaria dentre os autores da agressão física em desfavor da vítima, e mais, que fosse o condenado integrante de organização criminosa armada, denominada ‘Comando Vermelho’
”.

Convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas Dulce Maria dos Santos, Arnaldo Carlos dos Santos, Jaine Perola Silva Curvo e Rander Paulo da Costa; e interrogados os acusados Alexandre

Moraes de Souza Araújo, Benedito

Aelton Xavier de Lima, Mickael Kenaldy da Silva Leite e o apelante Deived da Costa Campos.

Ouvida na etapa inquisitiva, a testemunha
Dayanne Pontes Ribeiro
, convivente da vítima e testemunha ocular do crime, relatou em detalhes a ação delitiva, destacando a atuação do apelante Deived e que somente não esclareceu os fatos em seu primeiro depoimento pois foi por ele ameaçada:

“
(...)

que retifica suas declarações prestadas na delegacia em 16/01/2020, e nesta data comparece novamente para dar mais detalhes sobre o dia em que ocorreu o espancamento e homicídio de seu esposo Arnaldo, que
na época estava temendo pela integridade de sua vida
, bem como de seus familiares, que atualmente está residindo fora do bairro São Simão, que no dia do crime por volta das 10h00
estava sozinha em sua residência quando chegaram ao local Deivid
, vulgo “graveto” ou “magrelo”, o qual é
“disciplina” da facção comando vermelho
, no veículo gol G5, cor prata, acompanhado de “tubarão”, que após chegaram a pé Robert, Mickael, vulgo “risadinha”, Alexandre, vulgo “chulão”, James, vulgo “acriano”, Alisson, vulgo “ceará”, do qual se recorda claramente, pois possui uma parte de uma das sobrancelhas raspada, que
logo Deived chegou ao local aproximou-se e disse “você também estava junto? A mulher do traficante disse que o seu marido pegou os fios da casa abandonada, se você estiver junto você também vai levar
, mas primeiro vamos ter certeza da sua participação”, que no bairro todos tem ciência de que “a mulher do traficante” é a pessoa de nome Janaina, moradora da casa localizada em frente a casa abandonada, que após os indivíduos permaneceram no local por volta de 30 minutos, até que o esposo da depoente chegou, e então o vulgo “tubarão” deixou o local indo embora, que
a vítima chegou de motocicleta, sendo que nem mesmo chegou e desceu, e então Deived desferiu uma pancada com um caibro de madeira na cabeça da vítima, e disse após a vítima ter questionado o que estava acontecendo que “você sabe
”, que então a vítima tentou correr, e a depoente escutou os indivíduos gritando “segura ele”, que disseram para a vítima que “a mulher do traficante que mora em frente disse que viu você pegando, não tem como negar”, que
a depoente havia recebido ordem para permanecer dentro de casa e não interferir, mas que pela janela visualizou que a vítima já estava sentada no chão, enquanto os indivíduos a agrediam com pedaços de madeira
, bem como um deles, que acredita ser “xulão” estava com uma corda em mãos, sendo que
em determinado momento a vítima tentou correr para o interior de sua residência, e então os indivíduos o agrediram na frente da depoente, e após colocaram a corda em volta do pescoço da vítima, arrastando para fora de casa
, pois segundo as “regras” da facção as vítimas não podem ser agredidas dentro de suas próprias casas, que então
a depoente viu que a vítima já estava bastante machucada e sangando muito, sendo que a depoente pediu para que parassem as agressões, e então Deived deu um empurrão na depoente e disse “cala a boca senão você vai tomar também
”, que as agressões aconteceram nos fundos da casa da depoente, que a depoente se recorda que todos os indivíduos que permaneceram no local,
Deived, Robert, Alexandre, Mickael, James e Alisson agrediram a vítima, que as agressões foram bastante intensas
, e duraram cerca de uma hora, que durante as agressões a vítima chegou a oferecer até a motocicleta para pagar pelo valor dos fios furtados por ele na casa abandonada, mas os agressores diziam “nós não somos ladrões”, que a depoente ouvia quando os agressores diziam “estica o braço dele ai, vamos quebrar os dedos dele”, e davam golpes com a madeira, bem como faziam isso na extensão dos braços da vítima, que saia muito sangue, que após as agressões, antes de saírem do local viram que a depoente estava chorando muito, então
se aproximaram Deived e Robert e disseram “olha você não procura a polícia, se tiver movimentação de polícia por aquim a gente já sabe que foi você, e se isso acontecer, vamos voltar aqui e fazer o mesmo com você
”, e nesse momento Robert encostou na cabeça da depoente empurrando, com uma das madeiras utilizadas nas agressões, que inclusive estava suja de sangue, que depois que saíram a depoente telefonou para o SAMU, sendo que chegaram no local, mas ficaram aguardando a polícia militar chegar, tendo demorado cerca de duas horas até o atendimento, que a depoente esclarece que depois que saíram, pode perceber nos fundos de sua casa, alguns vestígios de fio queimados, e então chegou a perguntar para a vítima, se realmente tinha furtados os referidos fios, mas como já estava bastante machucadam respondia somente “me perdoa”, que a depoente tem conhecimento de que a referida casa abandonada é de uso da facção “comando vermelho” como ponto de droga, e outras atividades criminosas, que, pertado para a depoente a respeito de uma possível ameaça que a vítima poderia ter feito ao Deived, ou outra pessoa, devido a terem ajudado a polícia a prender o irmão da vítima, Edvaldo, por ter cometido estupro de uma criança, respondeu que não tem conhecimento de nenhuma ameaça, que a vítima não era de se envolver com os “meninos” do bairro, que depois dos fatos a depoente se mudou do bairro, que a depoente informa que durante o espancamento passou pela rua olhando o que acontecia Janaina, que indicou a vítima como sendo a pessoa que furtou os fios, sendo que esta estava dando gargalhada, como se estive rindo dos fatos

(...)
” (Id. 116462497, pp. 91-93) – negritei.

Embora a referida testemunha não tenha sido ouvida na fase judicializada, o investigador de polícia
Rander Paulo da Costa
asseverou, tanto em juízo como em plenário do Júri, que a testemunha Dayanne demonstrava sentir muito medo de revelar a verdade, pois foi ameaçada pelos agressores. Disse ainda que outros moradores do bairro apontaram a participação do acusado Deived no crime e que a motivação do homicídio foi o fato de a vítima ter supostamente subtraído fios de energia de uma casa utilizada para o tráfico de drogas pela facção “
Comando Vermelho
”:

“
(...)

que atuou nas diligências para elucidação do homicídio narrado nos autos, sendo que,
no local dos fatos estava também a companheira da vítima, a senhora Dayanne Pontes Ribeiro, a qual foi questionada a respeito do que teria acontecido. Que, de início, Dayanne se mostrou muito amedrontada, por estar sendo ameaçada, e por esse motivo não teria revelado nenhuma informação
.
Que deram continuidade às investigações, obtendo informações, por meio de moradores do bairro, de que a vítima havia sido submetida à um “salve” (punição por meio de agressões físicas), aplicado, supostamente, por alguns membros da organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”. Que diante dessas informações, procuraram novamente a companheira do ofendido, tendo ela, neste segundo momento, revelado, com detalhes, a dinâmica dos fatos, ocasião em que teria indicado o nome de cada um dos autores do delito, pontuando que estes teriam permanecido em sua residência por cerca de meia hora, motivo pelo qual, segundo alegou, teria sido possível, verificar “de forma bem clara, a feição de cada um deles”.
Que, segundo declarou Dayanne, os réus Deived e Robert teriam sido os primeiros a chegar ao local dos fatos, sendo que estes dois acusados teriam encostado um pedaço de pau, sujo de sangue, em seu rosto, ameaçando-a de morte, caso contasse algo sobre o que tinha presenciado. Pontuou que Dayanne indicou outros nomes, além de Deived e Robert. Que fez constar em relatório tudo o que Dayanne lhe relatou e que, posteriormente, ela retornou à Delegacia e narrou o ocorrido à autoridade policial, retificando as declarações prestadas em oportunidade anterior.
Que na segunda vez em que foi ouvida, Dayanne estava mais tranquila, na medida em que teria se mudado do bairro no qual os fatos ocorreram, tendo feito, inclusive, reconhecimento fotográfico dos envolvidos. Que tanto a companheira da vítima, quanto outras pessoas ouvidas no bairro, relatavam que o ofendido foi agredido por ter, em tese, subtraído fios de energia de uma casa situada no bairro, local este que seria utilizado como esconderijo e para consumo de entorpecentes. Que o “comando vermelho” não aceitaria a prática desse tipo de crime no bairro, motivo pelo qual a vítima foi punida
.
(...)’ (Excerto decisão Id. 116462499, pp. 108-119) – negritei.

A testemunha
Arnaldo Carlos dos Santos
, pai da vítima, relatou em juízo que seu filho não tinha envolvimento com a prática de crimes, e que soube dos detalhes do assassinato por meio da testemunha Dayanne, esposa do filho, que ressaltou que ele foi agredido covardemente por várias pessoas, revelando os apelidos dos suspeitos:

“
(...)
seu filho não era envolvido com o crime e

que trabalhava juntamente com a esposa fazendo pinturas, que quando soube dos fatos foi ao local mas não conseguiu conversar com o filho pois já estava entrando em coma,
que soube pela esposa de seu filho sobre o espancamento, e que ela disse os apelidos dos responsáveis
, (...)
que

“o que corre” é que o filho teria “rodeado” casa abandonada usada para uso de drogas

mas que isso não era verdade
(...)
que a esposa da vítima estava com medo, e uma semana depois dos fatos se mudou do local
, e após se mudou novamente, e não teve mais contato
. (...)
que com certeza havia relação com facção criminosa
(...)
que em seu depoimento extrajudicial não mencionou saber dos responsáveis pois estava sob ameaça
(...)
que seu filho nunca relatou ser ameaçado
(...)
que Dayanne relatou que os indivíduos estavam encapuzados mas que ela sabia quem eram devido aos comentários no local
(...)” (relatório de mídias Id 116462499, p. 27).

Igualmente, a testemunha
Dulce Maria dos Santos
, mãe do ofendido, relatou que foi avisada por sua nora Dayanne que o filho estava ferido porque havia sido espancado. Disse que encontrou a vítima com vida, mas que o seu estado de saúde debilitado não permitiu que revelasse detalhes do crime:

“
(...)

estava trabalhando, e quando cheguei ele estava na casa dele todo machucado, que o filho trabalhava como pintor autônomo com o pai, que saia somente com a esposa,
que perguntou o que aconteceu mas o filho não conversava, pois foi muito espancado, que chamou o samu, que Dayanne relatou que invadiram o local encapuzados enquanto o esposo tinha saído para arrumar a moto, e quando retornou, nem desceu da moto e foi atingido e espancado
.
Que Dayanne estava desesperada, e após o ocorrido se mudou
. Que disseram que o filho estava rondando uma casa para furtar fio. Que a casa era abandonada
. (...)
que o SAMU aguardava a chegada da polícia para iniciar o atendimento, mas que pediu para que atendessem antes

(...)
” (relatório de mídias Id 116462499, p. 27).

A informante
Jaine Perola Silva Curvo
, filha da codenunciada Janaina Costa da Silva, pessoa indicada pela esposa da vítima como a mandante do crime, confirmou em juízo apenas que existia uma casa abandonada próximo à residência da acusada, mas disse que sua mãe não integrava o “
Comando Vermelho
”, explicando que as marcas no muro da sua residência já estavam ali quando se mudaram para o bairro:

“
(...)

que sua mãe faleceu recentemente (...)

que sua mãe morava no bairro São Simão, e perto de sua residência havia três casas abandonadas

(...)
que soube dos fatos através dos moradores do bairro
(...)
que falaram que tinham espancado um moço perto de sua casa, que faleceu (...) que não soube de envolvimento da facção comando vermelho

(...) que no muro da casa de sua mãe estava escrito “CV”, mas que antes de morarem lá a casa tinha ficado parada por volta de 4 meses, e isso já estava escrito
(...)
que sua mãe e o marido dela responderam por tráfico de entorpecentes, e sua mãe foi absolvida
(...)
” (relatório de mídias Id 116462499, p. 27).

Na fase inquisitiva, os codenunciados
Alexandre Moraes de Souza Araújo
,
James de Oliveira Dantas
,

Robert Rondon do Nascimento
e
Mickael Kenaldy da Silva Leite
admitiram ter agredido o ofendido Arnaldo, embora em circunstâncias substancialmente distintas daquelas descritas na denúncia, posto que afirmaram que ele estava armado com uma faca e teria investido contra o grupo de amigos, de modo que teriam agido em legítima defesa (Id. 116462497, pp. 56; 70-71; 75-76; 79-80).

Em juízo, os acusados Alexandre Moraes de Souza Araújo e Mickael Kenaldy da Silva Leite permaneceram em silêncio (relatório de mídias Id 116462499, p. 27), enquanto James de Oliveira Dantas e

Robert Rondon do Nascimento nem sequer foram interrogados, pois se encontravam em local incerto e não sabido, motivo pelo qual o feito foi desmembrado (Id. 116462499, pp. 105-106).

O
recorrente Deived
, por sua vez, narrou em juízo que possuía uma animosidade com a vítima e sua a família, porque auxiliou a Polícia a prender o irmão de Arnaldo, o qual seria pedófilo e teria tentado abusar sexualmente de um adolescente e, por essa razão, estaria sendo injustamente acusado da sua morte:

“
(...) Não são verdadeiras as acusações. Não participei do crime e nem estava presente no local. Para ser bem sincero para o senhor, é que nem a minha advogada mesmo disse aí em alguns dos questionamentos que ela falou com alguns dos entrevistados, foi mais ou menos isso, acho que por uma rixa que eles tinham com a gente por conta do irmão dele, que a gente ajudou a prendê-lo, tá, acusado por aliciar

um menino, né, para ser mais sincero, estuprá-lo, então por conta disso rolou boatos que isso não iria ficar assim (...)
” (relatório de mídias Id 116462499, p. 27).

Em suma, conforme se depreende dos elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória e em plenário do júri, a esposa da vítima presenciou os fatos e reconheceu o acusado Deived como um dos agressores, esclarecendo que ele é “
Disciplina
” da organização criminosa “
Comando Vermelho
” e que a vítima estaria sendo castigada (“
Salve
”) por ter subtraído fios elétricos em uma residência abandonada, utilizada pela facção.

Apesar de não ter sido ouvida em juízo e em plenário do júri, os relatos da testemunha Dayanne foram confirmados pelo relatório policial de Id. 116462497, pp. 107-115, e pelo depoimento do investigador de polícia Rander Paulo da Costa, em juízo e em plenário do Júri, oportunidade em que destacou que a esposa da vítima não queria relatar os fatos por temer represálias do “
Comando Vermelho
”, visto que havia sido ameaçada de morte.

De tal modo, verifica-se que a versão fática sustentada pela acusação possui substrato probatório e convenceu os jurados, não podendo ser afastada somente em razão do inconformismo da defesa.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 593 DO CPP. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 2. Dessa forma,
o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas.
3. Assim, a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 744.330/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20.6.2022) – destaquei.

Assim, diante do quadro descrito, fica claro que há elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela
desclassificação da conduta
para o crime de lesão corporal seguida de morte
, seja porque não ficou demonstrada a intenção homicida dos agressores, como porque há indicativos de que houve desistência voluntária do réu ou ainda em razão da superveniência de causa relativamente independente.

Infere-se da ata de julgamento que durante a fase de debates orais, na sessão plenária do Tribunal do Júri, a defesa técnica limitou-se a sustentar a absolvição do réu exclusivamente pela tese de
negativa de autoria
(Id. 116462499, pp. 315-321).

No entanto, na presente apelação inova ao apresentar a versão de que o acusado não teria agido com
animus necandi
, teria desistido voluntariamente da ação homicida e ainda alega a superveniência de causa relativamente independente, consistente na demora para a prestação de socorro, fatores que poderiam, em tese, ensejar a anulação da sentença e a submissão do apelante a novo julgamento.

No caso, em todas as fases em que foi interrogado, o apelante Deived negou qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia, inclusive sustentou que nem sequer conhecia os demais denunciados.

Assim, impossível examinar, nesta fase recursal, a tese defensiva, porquanto ainda que se cogitasse da ampla devolutividade do recurso, observa-se que a matéria não foi sequer argumentada no Juízo processante, qual seja o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nessa senda, revela-se imprescindível que o tema seja apreciado em primeiro grau, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cabe ressaltar que por força do princípio da soberania dos vereditos, a apelação das decisões do Tribunal do Júri tem caráter restrito.

Logo, interposta a apelação por um dos motivos legais, o Tribunal fica adstrito a ele, não podendo ampliar o conhecimento da matéria.

A Súmula n. 713 do STF dispõe que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”
.

Dessa forma, consubstanciando o pedido verdadeira inovação recursal, não poderá ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente prevista.

A respeito do tema, cito julgado do STF:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. TESE NÃO SUSTENTADA PELA DEFESA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEFENSOR SOBRE A MATÉRIA NA ATA DE JULGAMENTO: PRECLUSÃO. FORMULAÇÃO DE QUESITO GENÉRICO SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. 1. Durante a fase de debates orais, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, a defesa limitou-se a sustentar a legítima defesa própria. As teses das atenuantes da confissão espontânea e da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima não foram apresentadas em plenário. 2. Não há nulidade pela ausência de quesitação de tese não sustentada pela defesa em plenário de julgamento do Tribunal do Júri
(STF –
HC
n. 105391, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.4.2011).

No mesmo sentido, trago julgados dos Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – JURADOS QUE ESCOLHERAM UMA DAS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ SUPORTE À AUSÊNCIA DE RELEVANTE VALOR MORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO CONHECIDO – TESE NÃO SUSTENTADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – NEUTRALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ELEITA EM SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável falar em julgamento manifestamente contrário às provas, pois a versão acolhida pelos jurados, no sentido de que o apelante cometeu o crime de homicídio tentado e desprovido de qualquer sentimento de relevante valor moral, encontra respaldo no conjunto probatório produzido no curso da persecução penal. Como cediço, as decisões proferidas pelo Júri Popular revestem-se de soberania, ficando suscetível de anulação somente o veredicto que não encontrar respaldo algum no conjunto probatório, situação não verificada na hipótese dos autos. 2.
Há supressão de instância quando o recurso visa discutir tese que não foi objeto de enfrentamento por parte do Conselho de Sentença, em flagrante usurpação de sua competência constitucionalmente conferida
. In casu, a pretensão defensiva, no sentido de que o não reconhecimento da figura da desistência voluntária por parte dos jurados vai de encontro às provas colhidas nos autos, sequer deve ser conhecido, uma vez o referido instituto penal não foi objeto de sustentação no curso da judicium causae (...)
” (TJMS – Apelação Criminal n. 0063988-36.2010.8.12.0001, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, DJe 28.2.2020).

“
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO: CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO- LEGÍTIMA DEFESA - TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA: NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO - USO DE ALGEMAS E UNIFORME DA SUAPI - DECISÃO FUNDAMENTADA - REJEIÇÃO. 1-
Não se conhece de pedido formulado em Razões Recursais que não tenha sido sustentado em Plenário, tratando-se de inovação recursal, que não poderá ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição
. 2- O uso de Algemas na Sessão de Julgamento do no Tribunal do Júri, se devidamente fundamentado, não implica Nulidade do Ato Processual. 3- Inexiste previsão legal impedindo o uso do uniforme prisional, que por si só, não influencia na opinião dos Jurados, constituindo praxe carcerária
” (TJMG – APR: 10239170023265002, Câmaras Criminais, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, DJe 5.2.2021).

Portanto, não tendo sido exposta a referida tese à apreciação dos jurados, incabível sua análise em sede recursal.

Igualmente, embora a defesa tenha requerido a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º), conforme dito anteriormente, o crime em apuração é de competência do Tribunal do Júri, razão pela qual não é possível a este Juízo revisor modificar matéria atinente ao mérito da decisão, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Em seguida, a defesa postulou a
exclusão
das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea ‘
c
’ (recurso que dificultou a defesa da vítima) e ‘
d
’ (meio cruel), do Código Penal
, sustentando que tais circunstâncias não podem ser reconhecidas para qualificar o delito e também como agravantes, sob pena de incidir em
bis in idem
.

Contudo, verifico que o Conselho de Sentença admitiu a presença de três qualificadoras (motivo torpe, crueldade e recurso que dificultou a defesa da vítima), de modo que o magistrado considerou o motivo para tipificar o delito, sopesando as demais circunstâncias como agravantes, conforme aconselha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO QUALIFICADO E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA O RECONHECIMENTO DE MOTIVO FÚTIL. CRIME PRATICADO POR DESCONFIANÇA DE SER A VÍTIMA INFORMANTE DA POLÍCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Existindo pluralidade de qualificadoras, esta Corte Superior de Justiça admite a consideração de uma delas para justificar o tipo penal qualificado (no caso, o motivo fútil) e as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase, ou como agravantes, na segunda etapa de dosimetria da pena.
5. Não há impedimento legal em reconhecer a figura do homicídio qualificado pelo motivo fútil no caso em que os jurados constataram que a prática do crime se deu por suspeita de que a vítima seria informante da polícia. 6. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 299.776/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30.3.2015) – destaquei.

De fato, não houve duplo apenamento pela mesma circunstância, ao contrário, atento ao princípio da individualização da pena, o magistrado
a quo
considerou todas as qualificadoras reconhecidas pelos jurados com o fim de aplicar a sanção mais justa à hipótese em julgamento.

Assim, considerando que as circunstâncias impugnadas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é incabível a sua exclusão por esta Corte Revisora, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A defesa requereu ainda o
decote da causa especial de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13
, pois “
não houve, na instrução processual, qualquer prova de que o apelante tenha se utilizado de emprego de arma de fogo
”.

No entanto, o conjunto probatório denota que o apelante é integrante e exerce papel de liderança dentro da organização criminosa armada, constituindo referida circunstância prova indireta suficiente para a aplicação da causa especial de aumento em questão.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público nas suas contrarrazões recursais, ainda que o delito tenha sido praticado com arma branca (agressões com instrumentos contundentes), os elementos de prova produzidos durante a instrução denotam que o apelante integra organização criminosa armada notoriamente conhecida no Estado de Mato Grosso:

“
O crime de homicídio se deu por integrantes de facção criminosa que se sabe armada.

Logo, ainda que não se esteja diante do mero envolvimento de armas de fogo para a prática do crime de homicídio, a referida facção criminosa, como é cediço, consiste em ORCRIM instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, dispondo notoriamente de artefatos bélicos entre os membros da agremiação para a prática de seus delitos.

O artigo 2º da Lei 12.850/2013, inclusive, trata-se de crime formal e de resultado cortado, que coloca em risco a paz pública de maneira presumida.

Assim, não se faria imprescindível a apreensão de arma de fogo para reconhecer que a facção criminosa autodenominada Comando Vermelho se trata de uma organização criminosa armada. Isso consiste em fato público e notório, o bastante para comprovar a causa de aumento de pena vinculada ao crime previsto na Lei 12.850/2013, a despeito do crime de homicídio ter se dado mediante sessão de espancamento.

Nesse sentido, deve-se atentar para a distinção doutrinária estabelecida entre o
crime organizado por natureza
e o
crime organizado por extensão
. O primeiro trata de per si do crime de organização criminosa propriamente dito, enquanto que o segundo se refere às infrações penais praticadas pela organização criminosa (e.g. homicídios, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, etc.).

Essa distinção perfaz importante para reconhecermos que não necessariamente a organização criminosa será armada apenas quando e.g. o crime de homicídio for praticado por seus integrantes mediante o emprego de arma de fogo, pois a agremiação autodenominada Comando Vermelho sempre será uma facção armada, considerado crime de natureza formal, de perigo abstrato, cometido contra a coletividade, tanto que conforme entendimento firmado pelo C. STJ, fosse o caso, a apreensão e perícia da arma seria desnecessária para evidenciar a causa de aumento de pena se outros elementos de prova evidenciarem o emprego do artefato (STJ, EREsp nº 961.863/RS).

Aliás, o emprego do artefato está relacionada à organização criminosa (crime organizado por natureza), e não ao homicídio propriamente dito (crime organizado por extensão)
” (Id. 122388491, p. 21).

Além disso, impera consignar que a referida majorante foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, motivo pelo qual é incabível a sua exclusão em sede recursal, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Por fim, a defesa postulou a
revogação da prisão preventiva
, sustentando que não estão presentes os requisitos legais, mormente porque a medida constritiva foi decretada no dia 23.7.2020 e até o momento não houve o cumprimento do mandado de prisão, de modo que não está concretamente demonstrada a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação.

Da detida análise da sentença, verifico que a prisão preventiva do recorrente foi mantida, pois “
(...) permanecem os fundamentos da custódia cautelar decretada nos autos, já enfrentados em decisões anteriores, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, MANTENHO o decreto prisional exarado nos autos (...)
”.

Saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Destarte, a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, verifico que agiu acertadamente o magistrado singular ao manter a custódia cautelar do acusado, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida, especialmente ante a necessidade de resguardar a ordem pública, já que os delitos pelos quais ele foi condenado são de extrema gravidade, na medida em que a vítima foi espancada até a morte, em verdadeira execução sumária, unicamente por ter em tese furtado fios elétricos de uma casa abandonada utilizada pelo “
Comando Vermelho
”.

Além disso, importante ressaltar que o acusado integra organização criminosa e ocupa posição de liderança dentro da facção, já que é o denominado “
Disciplina
” do bairro onde mora.

Não bastasse, o recorrente permaneceu foragido durante toda a instrução processual, motivo pelo qual o mandado de prisão expedido ainda se encontra aguardando cumprimento, situação que denota a necessidade da custódia também para resguardar a aplicação da lei penal, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção do decreto prisional.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022